Tribunal: TJES
Processo: 5014506-24.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014506-24.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA REGINA ADAO BARBOZA e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (“FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014506-24.2024.8.08.0011

RECORRENTE/RECORRIDO: SANDRA REGINA ADÃO BARBOZA

RECORRENTE/RECORRIDA: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Sandra, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 16390574 e 16390580).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que os recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (“FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por
Sandra Regina Adão Barboza
em face do
Banco C6 Consignado S.A.
e
Banco do Brasil S.A.
, em razão de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado.

2.

A parte autora, beneficiária de pensão por morte, residente em zona rural e de baixa escolaridade, alegou jamais ter contratado o empréstimo consignado no valor de R$22.534,66 junto ao primeiro réu. Relatou que, após contato por supostos representantes do INSS, forneceu seus dados pessoais e documentos por meio do aplicativo WhatsApp, acreditando tratar-se de procedimento para cancelamento de cartão de crédito. No entanto, tal conduta resultou na contratação indevida do empréstimo, com o posterior repasse dos valores para conta de terceiro fraudador, mediante transferência da própria autora a partir de sua conta bancária no segundo réu, Banco do Brasil S.A.

3.

O juízo de origem reconheceu a hipervulnerabilidade da consumidora, a configuração de golpe na modalidade conhecida como “falsa central de atendimento” e a falha na prestação de serviços por ambas as instituições financeiras. A sentença declarou a
inexistência do contrato
, determinou a
cessação dos descontos no benefício previdenciário
, condenou os réus à
restituição simples dos valores descontados
(R$ 5.444,55) e impôs
obrigações de não fazer
(evitar novos lançamentos e negativação indevida), com aplicação de multa em caso de descumprimento. Foi
afastado o pedido de indenização por danos morais
, por entender que ambas as partes foram igualmente atingidas pelo ilícito praticado por terceiro.

4.

A
parte autora, Sandra Regina
, recorreu do capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório, sustentando que a contratação indevida de empréstimo, com risco de descontos sobre sua verba alimentar, causou-lhe
abalo moral relevante
, sendo presumível o sofrimento decorrente de tal situação, notadamente por tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira.

5.

De outro lado, o Banco C6 Consignado S.A. também interpôs recurso, pleiteando a
reforma integral da sentença
, com improcedência total dos pedidos da demanda. Argumentou que a contratação foi regular, mediante aceite digital com biometria facial, e que eventual golpe perpetrado por terceiro não poderia ser atribuído ao banco, tratando-se de fortuito externo. Defendeu que a responsabilidade pelos prejuízos seria exclusiva da consumidora, que agiu com negligência ao fornecer seus dados. Requereu, subsidiariamente, a compensação dos valores creditados, a exclusão da multa cominatória e a substituição da obrigação de fazer por simples ofício ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.

A controvérsia recursal reside em: (i) na responsabilidade das instituições financeiras pelos danos advindos de golpe praticado por terceiro; (ii) na validade do contrato celebrado digitalmente; (iii) na existência de falha na prestação de serviço que justifique restituição dos valores descontados; (iv) na necessidade ou não de condenação em danos morais..

III.
RAZÕES DE DECIDIR

7.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

8. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, o centro da controvérsia é a verificação de falha na prestação do serviço bancário e a possibilidade de se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, mesmo diante da alegação de que o consumidor teria dado acesso a sua conta aos estelionatários.

9. Ressalte-se que, ainda que o recorrente tenha sido vítima de golpe de engenharia social e tenha, de fato, facilitado o acesso à sua conta bancária ao compartilhar senhas com o golpista e permitiu a instalação de aplicativo de acesso remoto, tal fato não configura, por si só, culpa exclusiva da vítima. O Boletim de Ocorrência de ID 16390577 comprova a ocorrência de fraude, sendo inverossímil admitir que a recorrente consentiu livremente com as transações realizadas.

10. A jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido de forma reiterada que esse tipo de golpe não se qualifica como fortuito externo, mas sim como
fortuito interno
, decorrente do risco da própria atividade bancária.

11. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que fraudes perpetradas mediante engenharia social — ainda que com participação imprudente do consumidor — inserem-se nos riscos inerentes à atividade das instituições financeiras, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva. Esse entendimento foi reafirmado no recente julgado proferido no
REsp 2220333/DF
, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2025, com publicação no DJe em 27/06/2025, cuja ementa destaca que:

“as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes eletrônicas, ainda que perpetradas por terceiros, quando não demonstram a adoção de sistemas eficazes de segurança capazes de impedir as transações indevidas, sob pena de violação ao dever de segurança imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.”

12. A instituição bancária recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante assinatura eletrônica não qualificada. Todavia,
os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora
. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

13.Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

14.A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

15.Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Recorrente sequer apresentou o contrato objeto de questionamento, portanto, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado o empréstimo.

16.O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

17. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

16. O banco recorrente sequer juntou aos autos os contratos referentes a controvérsia devidamente assinados ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito, argumentando inclusive que “Conforme restou demonstrado, não houve qualquer ilicitude na conduta do requerido, sendo que a utilização indevida por terceiros dos dados cadastrais e documentos pessoais da Requerente se deu por força de crime de estelionato, impossível de ser evitado pelas diligências normais adotadas na espécie;” (ID16391020 – fls. 11), o que comprova contratação válida.

18. Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimos.

19. Diante disso, deve ser declarada a inexistência e inexigibilidade do contrato
de empréstimo consignado nº 90131967921
, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, deve o valor de 5.444,55 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),

bem como os valores pagos no decorrer do processo,
indevidamente descontados
devem
restituídos
, não aplicando a compensação, uma vez que todo o valor foi transferido para terceiros golpistas.

20.

Assim sendo,
não

merece acolhimento o Recurso de ID 16391042 interposto pela parte Requerida.

Quanto ao Recurso Inominado interposto pela parte Requerente

21. Quanto ao
Recurso Inominado interposto pela parte Requerente
de ID
16391047
, entendo que
merece acolhimento
.

22. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável,
a descontos mensais indevidos -
em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

23.O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

24.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

25.No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

26.A situação narrada, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação não reconhecida, mesmo depois da devolução do valor integral recebido, configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual, ainda que a relação seja de consumo. Desse modo, fixo o termo inicial dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido.

27.

Portanto, merece acolhimento o Recurso Inominado interposto pela parte Requerente para que seja a instituição financeira Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

IV. DISPOSITIVO E TESE

28.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
os Recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Requerida, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por força do art. 55 da Lei 9.099/95.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Requerente para
que seja a instituição financeira Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data deste julgamento, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)." Diante do provimento do recurso, deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive nos casos de contratação de empréstimo consignado, sendo a responsabilidade civil dessas instituições objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

2.Golpes perpetrados por terceiros mediante engenharia social, como a “falsa central de atendimento”, inserem-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno e não excludente de responsabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

3.A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova da regularidade da contratação ao deixar de apresentar contrato assinado fisicamente ou digitalmente com mecanismos robustos de autenticação, sendo inverossímil presumir consentimento do consumidor em contextos de fraude, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

4.A assinatura eletrônica simples não goza de presunção absoluta de veracidade, sendo necessária a demonstração da segurança e autenticidade do procedimento contratual para afastar a alegação de fraude.

5.O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, por contrato não reconhecido, é presumido, especialmente quando o consumidor é pessoa idosa, de baixa instrução e em situação de hipervulnerabilidade econômica.

6.Os juros de mora sobre indenização por danos morais, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e o valor da condenação deve ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, conforme jurisprudência do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, I e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – TutPrv no REsp: 2220333/DF, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/06/2025; STJ – SÚMULA 43; STJ – SÚMULA 54; STJ – SÚMULA 297, STJ – SÚMULA 362, STJ – SÚMULA 479; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)